Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-33.2019.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000029-33.2019.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HELVIO ROCHA

Advogado(s)
:
MAYRA SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. TAXISTA. PODER DE POLÍCIA. AGERBA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança n.º 8000029-33.2019.8.05.0130.

2.

Sentença determinou que a impetrada se abstivesse de efetuar a apreensão e remoção do veículo do impetrante, bem como de aplicar qualquer sanção prevista no artigo 40 da Lei Estadual n.º 11.378/2009 ao impetrante/taxista HELVIO ROCHA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a AGERBA atuou nos limites do seu poder de polícia ao autuar o taxista; e (ii) estabelecer se a aplicação das penalidades previstas no artigo 40 da Lei Estadual n.º 11.378/2009 é cabível ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O interesse recursal é pressuposto objetivo intrínseco de admissibilidade recursal, de maneira que a sua ausência impõe o não conhecimento do recurso no que se refere ao pedido de afastamento/redução dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que não houve condenação na verba honorária.

5.

A fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros pela AGERBA deve observar as disposições legais quanto à forma, ao fim que se destina, aos motivos ou objeto, e até mesmo em relação à proporcionalidade e à razoabilidade da medida.

6.

A competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União, conforme art. 22, XI da CF/88.

7.

A correta tipificação da conduta infracional é requisito formal para a validade do auto de infração, de modo que reputam-se nulos Autos de Infração lavrados em face de taxista com fundamento no art. 40 da Lei Estadual n.º 11.378/2009, uma vez que a ele não se aplica o referido regramento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros pela AGERBA deve observar as disposições legais quanto à forma, ao fim que se destina, aos motivos ou objeto, e até mesmo em relação à proporcionalidade e à razoabilidade da medida.

2.

O regramento da Lei Estadual n.º 11.378/2009 não se aplica a taxistas, uma vez que não se tratam de concessionários ou permissionários

de transporte coletivo intermunicipal.

3.

A correta tipificação da conduta infracional é requisito formal para a validade do auto de infração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XI; Lei Estadual n.º 11.378/2009, art. 40; Código de Trânsito Brasileiro, art. 231, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG - Apelação Cível 1.0344.14.003039-8/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2017; TJPE - Apelação Cível 525496-2, Rel. Josué Antônio Fonseca de Sena, 4ª Câmara de Direito Público, j. 20/11/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000029-33.2019.8.05.0130
, tendo como Apelante

a
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
e Apelado
HELVIO ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelas razões
expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator